Tribunal: TJSP
Processo: 1000899-93.2025.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação Declaratória. Adicional de Insalubridade. Cerceamento de defesa. Recurso Provido.
I. Caso em Exame
1. Juliana Maria Ascencio Pereira ajuizou Ação Declaratória contra o Município de Taquaritinga, alegando ser titular do cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil e estar exposta a agentes biológicos nocivos à saúde. Pretende o reconhecimento do

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação Declaratória. Adicional de Insalubridade. Cerceamento de defesa. Recurso Provido.
I. Caso em Exame
1. Juliana Maria Ascencio Pereira ajuizou Ação Declaratória contra o Município de Taquaritinga, alegando ser titular do cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil e estar exposta a agentes biológicos nocivos à saúde. Pretende o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) e o pagamento das parcelas vencidas e vincendas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) cerceamento do direito à ampla defesa devido ao indeferimento de prova pericial e uso de prova emprestada sem consentimento; (ii) inadequação do laudo utilizado, que analisou servidores em locais de trabalho diferentes.
III. Razões de Decidir
3. A produção de prova pericial é imprescindível para avaliar as condições de trabalho da apelante e determinar o direito ao adicional de insalubridade.
4. O julgamento antecipado sem nova prova técnica leva ao cerceamento do direito de produzir provas, conforme CF, art. 5.o, inc. LV.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Os autos devem retornar ao juízo de origem para abertura da fase instrutória com realização de prova pericial.
Tese de julgamento: "A prova pericial é imprescindível para correto exame acerca das condições de trabalho enfrentadas pela parte autora, de modo a conferir segurança jurídica na análise do seu direito ao adicional de insalubridade."
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CF, art. 5.o, inc. XXXV; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 2o; CPC, art. 1.010, §§ 1o, 2o e 3o; CPC, art. 371. TJSP, Apelação Cível 1001913-83.2023.8.26.0619, Rel. Encinas Manfré, 3a Câmara de Direito Público, j. 21.02.2024.